Tribunal: STF
Processo: HC 267014
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.960.008/MT.

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A defesa interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido na origem. 

3. No STJ, o ministro relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 4, p. 74). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

4. No presente writ, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade no não conhecimento do recurso especial, ao argumento de que a decisão impugnada aplicou indevidamente a Súmula nº 83 do STJ, embora a defesa tenha demonstrado divergência jurisprudencial específica quanto ao patamar de majoração da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade de droga apreendida. Alega que o agravo regimental impugnou de forma expressa todos os fundamentos da decisão monocrática, inclusive mediante a indicação de precedente segundo o qual a exasperação superior a 1/6 exige fundamentação concreta e excepcional, o que não teria ocorrido no caso. Aduz que a compreensão adotada pelo STJ esvazia o próprio sentido da Súmula nº 83, ao equiparar decisões isoladas à orientação jurisprudencial firmada, impedindo a evolução da jurisprudência e o efetivo exame do mérito recursal.

5. Busca a concessão da ordem para que seja determinada ao STJ a análise do mérito do recurso interposto.

É o relatório. 

Decido. 

6. A defesa pretende, em síntese, que esta Suprema Corte reconheça a existência de ilegalidade no acórdão impugnado, a fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda à análise do mérito do Recurso Especial interposto, afastando-se o óbice da Súmula nº 83 do STJ. Eis os principais trechos da decisão impugnada:

“(...) 
Conforme se observa nas razões do recurso, a defesa não rebateu a contento, como seria de rigor, os fundamentos da decisão recorrida, pois, de fato, não realizou a adequada impugnação da Súmula n. 83 do STJ.
A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, "para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ" (AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 26/4/2021), o que não ocorreu na hipótese. 
Com efeito, o recorrente não comprovou a alteração do entendimento jurisprudencial desta Corte com precedentes mais modernos, tampouco demonstrou a inaplicabilidade dos julgados colacionados na decisão impugnada.” (e-doc. 4, p. 95)

7. O que se pretende, a rigor, é a revisão do juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à incidência da Súmula nº 83 daquela Corte e à suposta deficiência da impugnação apresentada no agravo regimental. Trata-se, portanto, de insurgência dirigida contra a correção da decisão que não conheceu do Recurso Especial, matéria que se insere no âmbito da competência constitucional do STJ e que diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de recurso. 

8. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A rigor, é o que se pretende neste Habeas Corpus. Nessa linha, já se assentou que “não traduz ofensa ou ameaça ao direito de ir e vir, a merecer proteção pela via do habeas corpus, a decisão que inadmite recurso especial.” (HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011). A propósito, destaco ainda os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015, grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator